Tribunal: TJDFT
Processo: 0760036-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760036-15.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: ARNALDO BRANDAO NETO EMBARGADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO Verifica-se que a parte requerida interpôs recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, e o seguimento foi negado por esta Presidência por meio da decisão de ID 66823073. Interposto agravo em recurso extraordinário, determinou-se a remessa dos autos ao STF. O agravado opôs embargos declaratórios contra a decisão de remessa, os quais foram rejeitados no ID 69182796. Nesse contexto, as partes noticiaram ter realizado transação, anexando minuta de acordo no ID 69482155. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, I, do CPC, c/c art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, incumbe ao Relator homologar acordos antes do julgamento. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, como no caso em tela. Ante o exposto, homologo o presente acordo, restando prejudicado o julgamento do agravo ao STF de ID 68016231. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal